Tribunal: TJDFT
Processo: 0710010-83.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710010-83.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASJ INCORPORACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA APELADO: OSMAR CAETANO ZICA D E C I S Ã O Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por ASJ INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA (ré) e OSMAR CAETANO ZICA (autor) em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que, nos autos de ação de conhecimento pelo procedimento comum, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para a) condenar a ré a promover a baixa do gravame incidente sobre o bem, de alienação fiduciária e/ou hipoteca, bem como a providenciar a lavratura e o registro da escritura pública definitiva de compra e venda de Imóvel em favor do autor, no prazo de 15 dias, sob pena de arbitramento de multa diária em caso de descumprimento; b) declarar que as chaves da unidade caracterizada na peça vestibular ocorreu, efetivamente, em 27.07.2020; c) revisar os itens 3.9 e 14.3, alínea “d”, do contrato, nos termos da fundamentação e, por consequência, condenar a ré a restituir ao autor as quantias de R$304,26 e R$3.494,64, com correção pelo INPC desde a data de cada pagamento e com juros de mora calculados a partir da citação; d) condenar a ré ao pagamento de lucros cessantes ao autor, no importe de R$11.900,00, acrescido de correção monetária pelo INPC, a contar de 27.12.2019, com juros legais a contar da citação; e) condenar a ré a pagar multa ao autor com base no percentual de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato. Ademais, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, na proporção de 30% para o autor e 70% para a ré, vedada a compensação (ID 29077871). Os embargos de declaração opostos por OSMAR CAETANO ZICA (ID 29077875) foram acolhidos apenas para confirmar a tutela de urgência concedida (ID 29077884). Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente OSMAR CAETANO ZICA pugna pelo recebimento do apelo no efeito devolutivo e suspensivo (ID 29077893, p.1). Sobre a questão, o artigo 1.012, do Código de Processo Civil, estabelece que a apelação terá efeito SUSPENSIVO, exceto nas hipóteses descritas no seu parágrafo 1o, situações nas quais a sentença começa a produzir efeito logo após a sua publicação. Com efeito, entre as hipóteses legais, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória. No caso em apreço, cabe notar que a sentença recorrida confirmou a decisão de tutela de urgência de ID 29077862, por meio da qual o d. Juiz da causa deferiu o pedido do apelante/autor em desfavor da apelada/ré ASJ INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, nos seguintes termos: DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar à ré que promova a baixa do gravame de alienação fiduciária e seu aditivo vinculados à unidade habitacional localizada no empreendimento “Orion Office Residence Mall”, situado na Área Especial Lado Leste, Lotes 24/25, Setor Central, Gama-DF, identificada como Apartamento no. 1401 do Bloco “C”, bem como outorgue a escritura definitiva do referido imóvel em nome da parte autora, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária R$ 5.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo de revisão para o caso de descumprimento; sobretudo porque presentes os requisitos autorizadores da medida (CPC, art. 300). À luz desse descortino fático e muito embora a sentença recorrida tenha efeito imediato, é certo que o apelante/autor carece de interesse jurídico para formular o pleito de atribuição de efeito suspensivo. Isso porque a decisão acerca da tutela provisória, que restou confirmada pela sentença, é favorável ao próprio recorrente. Por essa razão, INDEFIRO o pedido. Por fim, ao ensejo do exame do pedido de efeito suspensivo, observa-se que o recorrente OSMAR CAETANO ZICA juntou o comprovante de pagamento do preparo somente no dia 04/09/2021, conforme documentos de 29077897 e 29077898, isto é, após a interposição do recurso, em 03/09/2021 (ID 29077893). Assim, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente OSMAR CAETANO ZICA, para que, no prazo de 5 dias, recolha o preparo em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 16 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator